Tribunal: TCU
Processo: 017.042/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal de Barueri/SP, pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, em: 9.1. julgar regulares as contas de Gilberto Macedo Gil Arantes e dar-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, c/c o art. 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, e 207, do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia da decisão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.